Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA REPRESENTADA POR BOLETO BANCÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. VALIDADE DO PROTESTO. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Conforme dispõe o artigo 13, da Lei no 5.474/1968, há três tipos de protesto da duplicata: por falta de aceite; por falta de devolução; por falta de pagamento. Tratando-se de duplicata virtual consignada por boleto bancário, não existe qualquer óbice ao protesto por indicações, nos termos do parágrafo único, do artigo 8o, da Lei no 9.492/1997, vigente à época dos fatos, c/c o artigo 13, § 1o, da Lei no 5.474/1968.